Tribunal: TJDFT
Processo: 0735142-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Indeferimento de pedido de ampliação de rol de testemunhas. Em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade real e, considerando que a instrução não foi encerrada, estando os autos na primeira fase do procedimento do júri e aguardando designação de audiência de instrução e julgamento, mostra-se possível o deferimento de pedido da defesa de arrolamento de outras testemunhas não arroladas pelo advogado anterior. Writ admitido. Ordem concedida.